Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. É certo e pacificado que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos. Todavia, no presente caso, conforme asseverou a defesa e o juiz a quo, os depoimentos da vítima foram coesos e harmônicos no sentido de inocentar o réu e, portanto, tendo sido instalada a dúvida, impõe-se a absolvição.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.